Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

2. Considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas perante o Juízo de origem.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.